Tribunal: TJDFT
Processo: 0716720-71.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. USUFRUTO. EXTINÇÃO PELO NÃO USO OU NÃO FRUIÇÃO. PRAZO EXTINTIVO. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO POR ANALOGIA. IMPOSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. O artigo 1.410, inciso VIII, do Código Civil, disciplina que o usufruto se extingue pela ausência de uso ou fruição do bem afetado.

2. No entanto, não há previsão específica do prazo necessário para a extinção do usufruto, motivo pelo qual a extinção do usufruto pelo não uso ou não fruição, de que trata o artigo 1.410, inciso VIII, do Código Civil, independe de qualquer prazo, operando-se imediatamente, pois representa aplicação do princípio da função social da posse, fazendo prevalecer o requisito qualitativo sobre o quantitativo.

3. Por força do artigo 1.228, § 1o, do Código Civil e do artigo 5o, inciso XXIII, da Constituição Federal, o prazo para extinção do usufruto pelo não uso ou pela não fruição, deve ser analisado em consonância com as finalidades, social e econômica, a que se destina a propriedade.

4. Corroborando a tese, foi editado o Enunciado no 252 do CJF/STJ, da III Jornada de Direito Civil, que assim dispõe: “A extinção do usufruto pelo não uso, de que trata o art. 1.410, inc. VIII, independe do prazo previsto no art. 1.389, inc. III, operando-se imediatamente. Tem-se por desatendida, nesse caso, a função social do instituto.”

5. Aplicar o disposto no artigo 205 do Código Civil, ou mesmo no inciso III, do artigo 1.389, do diploma normativo citado, é violar os princípios da socialidade e eticidade que norteiam o Código Civil de 2022, criando uma interpretação por analogia que não foi adotada pelo legislador.

6. Tratando-se de usufruto, é inadmissível a incidência, por analogia, do prazo extintivo das servidões, pois a circunstância que é comum a ambos os institutos - extinção pelo não uso - não decorre, em cada hipótese, dos mesmos fundamentos.

7. A ausência de prazo específico, nesse contexto, deve ser interpretada como opção deliberada do legislador, e não como lacuna da lei.

8. No caso em apreço, o não uso do imóvel pelo requerente/apelado está evidente, pois, desde 03/03/2015 a requerida/apelante utiliza o imóvel com exclusividade, ou seja, mais de 05 anos de uso exclusivo do bem.

9. O não exercício do direito decorreu da vontade do próprio usufrutuário, sem qualquer resistência dos nu-proprietários ou da requerida/apelante, não havendo a violação de direito subjetivo. Em outras palavras, o não uso do direito material de usufruto, durante lapso de tempo razoável, resulta na sua decadência.

10. Apelação Cível conhecida e provida em parte.